Tribunal: TJDFT
Processo: 0721252-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. PENHORA DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. STJ. VIABILIDADE. RAZOABILIDADE DO PERCENTUAL DE CINCO POR CENTO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento visa à reforma da decisão autorizativa da penhora de 30% da remuneração mensal do devedor para fazer frente à dívida oriunda de título executivo judicial.
2. Fatos relevantes. (i) a questão subjacente refere-se à processo em fase de cumprimento de sentença inaugurada em 24.1o.2022; (ii) o valor atualizado do débito (incluídos os honorários advocatícios alcançaria cerca de R$ 12.000,00; (iii) o e. Juízo de origem teria autorizado a penhora de 30% da remuneração mensal da parte devedora, que ora se insurge contra a decisão, ao alegar o comprometimento da sua subsistência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se seria (ou não) viável a penhora de percentual dos proventos da parte devedora para satisfação parcial do crédito oriundo de título executivo judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.
5. Além disso, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (CPC, arts. 4o e 6o).
6. No processo de execução deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos.
7. Nessa linha de raciocínio há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (CPC, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (CPC, art. 789).
8. Ao mitigar a regra da impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV, do CPC - a Corte Especial do STJ fixou a possibilidade da penhora excepcional desses rendimentos aquém de cinquenta salários-mínimos para quitação de débitos de natureza não alimentar, desde que assegurado percentual que preserve a dignidade do devedor e sua família (EREsp 1.582.475 /MG e do EREsp no 1.874.222/DF).
9. Isso porque, a se compreender, de forma absoluta, a impenhorabilidade da remuneração, poderia projetar uma violação ao princípio da boa-fé objetiva, decorrente do estímulo ao comprometimento total dessa fonte de renda como fator inibidor à quitação das dívidas, e sem qualquer outra justificativa (ou solução) jurídica à questão.
10. No caso concreto é de se ressaltar que foram realizadas diversas diligências, com pesquisas nos sistemas Sniper, Sisbajud e Renajud, todas infrutíferas. Além disso, não teria sido produzido qualquer indicativo que aponte o real comprometimento da dignidade do devedor e de sua família (“mínimo existencial”), caso venha a ser concedida a medida de constrição de sua verba de “natureza salarial”.
11. Nessa perspectiva, razoável admitir a penhora no percentual de 5% (cinco por cento) da remuneração bruta da parte agravada, após abatidos os descontos obrigatórios, valor que pode contribuir a minimizar o prejuízo da parte credora, sem onerar excessivamente a devedora.
IV. DISPOSITIVO
12. Agravo de instrumento parcialmente provido, tão somente para reduzir para 5% (cinco por cento) o percentual da constrição.

___________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, inc. IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EREsp 1701828/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, DJe 18/06/2020; EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, Re. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019); EREsp no 1.582.475/MG; AgInt no AREsp n. 1.969.114/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 16.12.2022; acórdão 1751497, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, DJe 08.09.2023; acórdão 1371830, Rel. Desa. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, PJe 23.09.2021.